Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022072-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO LIMA SANTOS - CPF: 156.145.651-91 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO RECONHECIMENTO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

2. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Claudio Lima Santos,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de reconhecimento de promoção
,
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 165532596).

O Apelante sustenta que, inicialmente, passou para inatividade no posto de Capitão, e posteriormente para Major da Polícia Militar, integrante da carreira do Quadro de Oficiais Complementares, transferido para a Reserva Remunerada do Estado de Mato Grosso em 21/03/1997.

Alega que na época de sua transferência para a reserva remunerada, o Quadro de Oficiais Complementares iniciava na função de Soldado e findava na de Capitão, e posteriormente, dada a alteração na legislação, houve a criação do posto de Major, de sorte que não existia o cargo de Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assevera que após sua passagem para a inatividade, em março de 2014, por meio da publicação da Lei Complementar n. 529/2014, foi alterada a carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, que antes ia somente até o posto de Major, agora, passando a ser até o posto de Tenente Coronel CBM, conforme enunciado do artigo 11, da referida Lei.

Assim, diante de tais alterações legislativas, na carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e em razão do entendimento do STF, por meio da Súmula 52, o Recorrente assevera ser impositivo o reconhecimento do seu direito à promoção para a patente de Tenente-Coronel, devendo ser atualizada até os dias atuais.

Informa que não houve a prescrição defendida pelo Magistrado de primeiro grau, porquanto não se trata de ação de revisão de aposentadoria, mas de reivindicação de direito proveniente do regime jurídico administrativo dos policiais militares estaduais, previsto no artigo 201, da Lei Complementar 555/2014.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 165532606).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 172321698).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante visa a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção, acolheu a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que Claudio Lima Santos ingressou com a Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente, ao argumento de que pertencia ao quadro complementar do Corpo da Polícia Militar, e quando da sua passagem para a reserva remunerada como policial militar, o fez, à princípio no posto de Capitão, em 21/03/1998 e, posteriormente, no posto de Major, na data 08/12/2004, publicada no Diário Oficial do Estado, id. 165532568.

Afirmou que, após sua passagem para inatividade, no ano de 2014, com advento da Lei Complementar Estadual n. 529/2014, ocorreu a mudança no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, que antes tinha como ápice o posto de Major, passou a ser até o posto de Tenente-Coronel CBM, de sorte que incidiria a Súmula 52 do STF, que garante a promoção do policial militar ao posto inexistente à época da passagem para inatividade.

Ao analisar os pedidos, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau, reconheceu a prejudicial de prescrição e julgou a ação extinta com julgamento do mérito, nos seguintes termos:

No caso, a pretensão inicial consiste em alterar o ato de aposentadoria [id. 4317947] e, como consequência, a prescrição se dá em 05 anos, contados de 21.3.1997 e sua revisão em 30.12.2004 [id. 4318046].

Nesse aspecto, constata-se que o pedido judicial foi formulado em 2.12.2016, portanto, conclui-se pela ocorrência da prescrição do fundo de direito.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal se limita, portanto, à verificação da consumação ou não da prescrição do direito pretendido pelo Apelante.

Veja-se, a prescrição da pretensão de fundo de direito pressupõe a violação de uma situação jurídica fundamental (vínculo jurídico), ou de um direito a ela relacionado, pelo seu não reconhecimento pela administração.

No caso em apreço, o autor postula a modificação de uma situação jurídica fundamental, ou seja, requer o reconhecimento do direito de promoção na inatividade
,
o que incide na revisão do ato administrativo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC,
afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse compasso, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Dessarte, na hipótese em apreço se intenta o reconhecimento do próprio direito e dos respectivos efeitos pecuniários, porque o ato administrativo, concernente ao enquadramento ou ao reenquadramento funcional, em qualquer perspectiva, constitui ato de efeitos concretos, consoante entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

'1. O Superior Tribunal de Justiça formou compreensão de que o enquadramento, ou reenquadramento, de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. 2. Sendo assim, decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito, como ocorre na presente espécie.'

(AgRg no REsp 1067333/PR).

Dessa feita, por se tratar de ato único, aplica-se ao caso o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal do fundo do direito.

No caso dos autos é possível se verificar que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da inatividade (21/03/1997), e até mesmo a data da revisão com

consequente promoção (30/12/2004) e o ajuizamento da ação (02/12/2016), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas, sendo imperioso reconhecer que a pretensão está consumida pela prescrição do próprio fundo do direito.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019). (N.U 0030210-06.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA- MILITAR – PROMOÇÃO OCORRIDA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – PREJUDICADO MÉRITO RECURSAL.

1. O Apelante, para justificar o seu pedido de justiça gratuita, anexou aos apenas e tão somente a declaração de hipossuficiência. O art. 99, §3o, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa (iuris tantum) de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento. Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

2. Inexistência de prescrição quinquenal, ante à existência de processo administrativo e por se tratar de prestação continuada. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32.

3. Ao analisar o processo administrativo, constata-se que o mesmo encerrou (último ato) em 10/11/2008. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 10/11/2008, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 10/05/2011. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 11/07/2011, ou seja, quando já ultrapassado exatos 2 (dois) meses e 1 (um) dia além da data limite.

4. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

5. Mérito recursal prejudicado, ante ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito. (N.U 0024399-07.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

Forte nessas razões, ante o reconhecimento da consumação da prescrição do fundo de direito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, dessarte, incólume, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023